Tribunal: TJBA
Processo: 8001714-04.2024.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público SR 05 Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8001714-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: DINALVA DE CASSIA SILVA PRADO LAUTON Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 8016794-81.2019.8.05.0000. PRELIMINARES DE NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. REJEITADAS. PRELIMINARES DE PRECARIEDADE DA LIQUIDAÇÃO COLETIVA. REJEITADAS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADAS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. SERVIDORES INATIVOS. DIREITO À PARIDADE VENCIMENTAL RECONHECIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE CÔMPUTO DOS VALORES PAGOS À TÍTULO DE REENQUADRAMENTO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DE VPNI. IMPOSSIBILIDADE. DISCRIMINAÇÃO INEXISTENTE NO JULGADO EM EXECUÇÃO. PRECEDENTES STJ E TJBA. Note-se que a tese fixada pela Corte Superior no julgamento do tema 482, trata de sentença coletiva em que a condenação é genérica, ou seja, limita-se a responsabilização do Réu pelo evento danoso, sem fixar os limites individuais da condenação, que deverá ser apurado em procedimento próprio, por não ser dotada da liquidez necessária. Não se aplica, pois, ao tema tratado nos autos, pois é ligado a matéria referente à reparação de danos com base no Código de Defesa do Consumidor, enquanto o tema debatido nestes autos é obrigação de fazer referente ao sistema remuneratório dos professores da rede pública do Estado da Bahia. De igual forma não se aplica o microssistema de tutela coletiva, definido nos artigos 95, 97 e 98 do CDC. Não se trata, o tema dos autos de reparação de danos decorrentes de relação de consumo, mas sim de questão remuneratória dos Servidores Públicos Estaduais. Tampouco se trata de ação em que se busca satisfação de pagamento de obrigação ilíquida, de forma que não se aplicam os institutos dos arts. 509 a 511 do CPC. No tocante ao tema 1169 do STJ e necessidade de sobrestamento da execução, a matéria debatida nestes autos não é afetada pelo tema 1169 do STJ, que trata do cumprimento de obrigação de fazer definida de forma específica. Em seguida, o Impugnante pretende o reconhecimento da precariedade da liquidação coletiva, por ausência de situações individuais concretas e produção de provas submetidas à "liquidação coletiva" e consequente violação ao art. 509 e 511 do cpc. Não merece acolhida pois se trata de uma execução individual de sentença coletiva, onde o impugnado acostou toda a documentação necessária para aferição do seu direito individual, em nada se comunicando com a execução coletiva, que é movida nos autos originários. Não existe a suposta violação aos arts. 97, 98 e 100 do cdc, por precariedade do acórdão que julgou a "liquidação coletiva", uma vez que, consoante dito anteriormente, a legislação mencionada aplica-se aos casos regidos pelo Código de Defesa Do Consumidor, o tema dos autos de reparação de danos decorrentes de relação de consumo, mas sim de questão remuneratória dos Servidores Públicos Estaduais. O Estado suscita a suspensão por prejudicialidade externa com base no art. 313, v, "a", do cpc, não existe qualquer prejudicialidade externa porquanto a execução individual de sentença coletiva é admitida no direito brasileiro. Tampouco merece acolhimento a preliminar de necessidade de liquidação e impossibilidade de instaurar execução de obrigação ilíquida, por suposta violação aos arts. 783 a 786 do cpc, porquanto se busca nos autos a satisfação de obrigação de fazer, de forma que é possivel a aplicação de multa pelo dfescumprimento da obrigação imposta. Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade. No contracheque acostado, restou comprovada a condição da impugnada enquanto filiada à Associação Impetrante, nos autos originários. O STJ consagra o entendimento da legitimidade ativa do FIliado de associação, para execução de julgado proferido em mandado de segurança coletivo, a despeito da filiação posterior à impetração. Quanto à necessidade de comprovação da paridade vencimental, encontra-se comprovada pela portaria de aposentadoria acostada, que demonstra que a aposentadoria da impugnada se deu antes do advento da EC 41/2003. No que pertine à impugnação ao valor da causa, que o impugnado pretende que corresponda a 12 parcelas da diferença mensal eventualmente devida, encontra-se corretamente declinada na inicial. Do exame do título executivo, judicial percebe-se que em momento algum o julgado faz qualquer ressalva quanto ao cômputo dessas duas parcelas na diferença a ser paga aos profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas no tocante à percepção da verba Vencimento/Subsídio no valor do Piso Nacional do Magistério, proporcional à jornada de trabalho, definido a cada ano pelo Ministério da Educação, em atendimento ao quanto prescrito na Lei Federal Nº 11.738/2008. Neste sentido firma-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Desta forma os contracheques acostados com a inicial da execução demonstram a composição dos ganhos da impugnada, nas rubricas VP e "Enquad. Dec. Judicial". O piso nacional deve, pois, incidir, conforme o título exequendo, sobre o Vencimento/Subsídio, e não sobre o valor global da remuneração. IMPUGNAÇÃO IMPROVIDA Cuidam os Autos de impugnação à execução manejada pelo Estado da Bahia, tendo como impugnada Dinalva de Cássia Silva Prado Lauton. ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões;